Tribunal: TJSP
Processo: 1030798-98.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO PROCON. Multa aplicada de acordo com os critérios estabelecidos no Capítulo III, Seção V, da Portaria Normativa PROCON no 45/2015 (artigos 29 a 36), que têm como fundamento os artigos 56, I e 57 do CDC. A punição decorre de inércia,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO PROCON. Multa aplicada de acordo com os critérios estabelecidos no Capítulo III, Seção V, da Portaria Normativa PROCON no 45/2015 (artigos 29 a 36), que têm como fundamento os artigos 56, I e 57 do CDC. A punição decorre de inércia, desobediência da empresa ao deixar de prestar as informações solicitadas pelo PROCON. Impossibilidade de afirmar que a multa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Caráter infringente. Rejeitados os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030798-98.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA., é
embargado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE CARVALHO
E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030798-98.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16290
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030798-98.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE: FCA Fiat Chrysler Automóveis do Brasil Ltda.
APELADA:
EMBARGADA: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do
Governo do Estado de São Paulo - PROCON/SP
VOTO No 16290
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO
ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
LAVRADO
POR
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
INFORMAÇÕES AO PROCON. Multa aplicada de acordo
com os critérios estabelecidos no Capítulo III, Seção V, da
Portaria Normativa PROCON no 45/2015 (artigos 29 a 36),
que têm como fundamento os artigos 56, I e 57 do CDC. A
punição decorre de inércia, desobediência da empresa ao
deixar de prestar as informações solicitadas pelo PROCON.
Impossibilidade de afirmar que a multa viola os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Caráter
infringente. Rejeitados os embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 601/618, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante. A sentença de primeiro grau julgou
improcedente a ação visando a declaração de nulidade de multa fixada
pelo PROCON, ou sua redução.
Em razões recursais a embargante alegou, em síntese,
que (i) o acórdão incorreu em vícios de fundamentação ao afirmar que a
multa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade porque
foi fixada com base na legislação; (ii) comprovou seu faturamento ao
PROCON no procedimento administrativo (apuração exata de sua renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030798-98.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16290
3
mensal bruta), da filial 38-48 (fls. 139/147) e filial 19-85 (fls. 148/156)
que apresentam atividade e faturamento no Estado de São Paulo; (iii)
cumpriu o disposto no art. 32, §1o, da Portaria PROCON 45/2015; (iv)
não está correta a base de cálculo do valor da multa; (v) o acórdão foi
omisso ao não demonstrar porque os julgados que reduziram a multa
com base na razoabilidade e proporcionalidade, não se aplicam ao
presente feito; (vi) houve deficiência na fundamentação, violando o art.
93, IX, da CF; (vii) prequestionou a matéria debatida nos autos.
É o relatório.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição ou obscuridade existente no acórdão, que não
ocorreram na hipótese.
Não ocorreu erro ou omissão na fundamentação do
acórdão quanto à base de cálculo do valor da multa. Sobre esta questão,
está justificada a não utilização do faturamento de duas lojas de São
Paulo para a fixação da base de cálculo da multa. Confira-se:
No tocante ao item “receita bruta da empresa”, que
compõe a fórmula do cálculo da penalidade, nada há a ser alterado no
Auto de Infração no 18880-D8, que considerou a média mensal bruta da
empresa nos meses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016,
conforme o estipulado no artigo 32 da Portaria Normativa PROCON no
45/2015.
E não é possível arbitrar a multa com base na receita
no Estado de São Paulo, conforme os documentos de fls. 307/324,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030798-98.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16290
4
referentes aos Municípios de Louveira e São Bernardo do Campo, como
pretende a apelante.
Isso porque a ação sobre a qual o PROCON visava
obter informações (eventual venda casada de acessórios e equipamentos
de veículos), em tese, poderia acarretar danos a todos os consumidores
que adquiriram, ou viriam adquirir, o kit de produtos, dentro e fora do
Estado de São Paulo.
E frise-se, mesmo que não tenha sido caracterizada a
infração ao artigo 39, I, do CDC (é vedado ao fornecedor de produtos
ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o
fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos),
a punição decorre da inércia, desobediência da empresa ao deixar de
prestar as informações solicitadas pelo PROCON, devidamente
comprovada.
Também não se verifica omissão na fundamentação,
quanto à razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada pelo
PROCON, ainda que este entendimento não acompanhe o de outros
magistrados. E sobre a gravidade da infração, a Turma julgadora foi
suficientemente clara ao afirmar o seguinte:
A questão aqui supera a simples ausência de resposta
a uma indagação. A notificação foi comprovada; a autora não indicou
qualquer motivo para não fazê-lo; a singeleza das informações
prestadas dois anos depois indica que tampouco sua produção teria
tomado mais do que 15 dias para elaborar (não obstante não tenha
havido pedido de mais prazo para fazê-lo). A ausência de resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030798-98.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16290
5
caracteriza o desprezo para com a fiscalização. Pouco importa se essa
desimportância se deveu a uma política de contrariedade à fiscalização;
se se deveu a uma finalidade estratégica (alterar a forma da
comercialização antes de responder) ou foi fruto de alguma desatenção
funcional (embora de grande repercussão). Não existe um elemento
subjetivo do tipo que se imponha para a caracterização da infração:
basta sua voluntariedade.
A gravidade da infração não é diminuta: se as
empresas simplesmente desprezarem as requisições de informações,
sem, qualquer motivo justificado, o trabalho do PROCON ficará
sensivelmente prejudicado. O reconhecimento da legitimidade do órgão
de proteção é princípio que está na base de todo o sistema protetivo. Se
uma empresa do porte da Fiat simplesmente despreza notificações do
PROCON, e não recebe qualquer punição por isso (mesmo a infração
esteja presente na lei), é de se supor que a própria existência e
funcionamento do órgão ficará sensivelmente esvaziado.
De acordo com o que consta do Auto de Infração no
18880-D8 (fls. 86/91), esta infração foi classificada no item 17, do
Grupo III, Anexo I, da Portaria Normativa PROCON no 45/2015
(substituiu a PNP no 26/2006 e seguintes), nestes termos:
17. Deixar o fornecedor de manter em seu poder, na
publicidade
de
seus
produtos
ou
serviços,
para
informação dos legítimos interessados, os dados fáticos,
técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem
(art. 36, parágrafo único); ou deixar de prestar essas
informações ao órgão de defesa do consumidor quando
notificado para tanto (art. 55, § 4o). (g. n.)
A classificação da multa no Grupo III está, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030798-98.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16290
6
correta, não sendo possível classificá-la em outro grupo.
Importa salientar que a ação prevista nesta norma
consiste em deixar de prestar essas informações ao órgão de defesa do
consumidor quando notificado para tanto, independentemente de
eventual constatação, ou não, de infração decorrente dos fatos que o
órgão pretende apurar.
E a multa foi aplicada de acordo com os critérios
estabelecidos no Capítulo III, Seção V, da Portaria Normativa
PROCON no 45/2015 (artigos 29 a 36), que têm como fundamento os
artigos 56, I e 57 do CDC, assim descritos:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor
ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal
e das definidas em normas específicas:
I - multa;
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição
econômica do fornecedor, será aplicada mediante
procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de
que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores
cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou
municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a
duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da
Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente
que venha a substituí-lo. (g. n.)
[...]
Assim, no caso, não é possível afirmar que a multa
viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando
que foi fixada de acordo com a legislação, levando em conta o porte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030798-98.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16290
7
econômico da empresa e a gravidade da infração, com base no
faturamento bruto estimado (uma vez que a autora deixou de apresentar
o real faturamento).
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
PROCON Notificação para prestar esclarecimentos e
documentos comprobatórios do cumprimento da Lei
Federal no 12.007/09 e da Lei Estadual no 13.552/09.
Descumprimento
do
prazo
designado
pelo
órgão
fiscalizador. Irregularidade no processo administrativo
que levou à imposição da penalidade não vislumbrada.
Ausência de comprovação da receita bruta da empresa
autora para fins de fixação do valor da multa.
Arbitramento realizado por estimativa. Possibilidade.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(Apelação no 1049996- 92.2017.8.26.0053, 1a Câmara de
Direito Público, Relator Des. Luís Francisco Aguilar
Cortez, j. em 27/05/2020).
AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO. PROCON. Auto de
Infração. Direito do Consumidor. Pretensão da empresa
autuada à declaração de insubsistência e nulidade do
processo administrativo ou minoração da multa aplicada.
DESCABIMENTO DAS PRETENSÕES. Desobediência da
empresa
às
notificações
do
PROCON/Barretos.
Notificações não atendidas pela empresa, deixando de
prestar informações sobre questões de interesse do
consumidor. Aplicação de Multa. Inteligência do art. 55, §
4o, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 33 , § 2o
,
do
Decreto
Federal
no
2.181/1997.
Processo
administrativo realizado com observância ao devido
processo legal, ampla defesa e contraditório. Penalidade
de multa imposta pelo PROCON nos termos do que
dispõem o art. 56, I, e 57, do CDC. Estipulação da multa
que observou os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade na oportunidade em que fixada. Decreto de
improcedência dos pedidos que se impõe. Reforma da r.
sentença no que toca aos honorários advocatícios. É
vedada a vinculação dos honorários advocatícios ao
salário mínimo, por força do art. 7o, IV, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030798-98.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16290
8
Federal e do verbete de Súmula no 201 do E. STJ. Verba
honorária arbitrada nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do
CPC/2015. Majoração nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015. Observação nesse sentido. RECURSO DA
EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO
DE
BARRETOS
PROVIDO.
(Apelação
no
1011123-47.2018.8.26.0066,
3a
Câmara
de
Direito
Público, Relatora Des. Flora Maria Nesi Tossi da Silva, j.
em 19/02/2020)
EMENTA - ATO ADMINISTRATIVO Multa aplicada pela
Fundação PROCON. Autuação por infração ao art. 55,
§4o, do CDC. Pretensão à nulidade. Omissão, pela
segunda
vez,
na
prestação
de
informações
do
cumprimento do quanto disposto na LF 12.007/09 e LE
13.552/09. Parâmetros para arbitramento da multa que
constam do artigo 57 da LF 8.078/90. Portaria 26/06 da
PROCON, com a redação dada pela Portaria 33/09.
Multa fixada dentro dos parâmetros legais, sem afronta ao
princípio da proporcionalidade. Penalidade que serve de
desestímulo à repetição de conduta idêntica, tendo sido
considerada a capacidade econômica estimada da
infratora, não impugnada durante a instrução probatória.
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1009679-52.2017.8.26.0053,
6a
Câmara
de
Direito
Público, Relator Des. Reinaldo Miluzzi, j. em 18/12/2017).
APELAÇÃO CÍVEL Anulatória - Multa aplicada pelo
PROCON em razão da ausência de resposta à notificação
expedida pelo órgão com solicitação de esclarecimentos
sobre acidente de consumo Infração ao CDC configurada
- Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade de
que goza o ato administrativo não ilidida -Multa bem
aplicada - Ausência de violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade - Aplicação de
penalidade na forma dos artigos 56, inciso I, e 57, da Lei
no 8.078/1990 e da Portaria Normativa no 26/06 do
PROCON - Legalidade dos critérios objetivos fixados pela
Portaria Normativa no 26/06 - Sentença de improcedência
mantida
-
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
1012972-64.2016.8.26.0053,
5a
Câmara
de
Direito
Público, Relatora Des. Maria Laura de Assis Tavares, j.
em 09/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030798-98.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16290
9
Em suma, os embargos de declaração não comportam
acolhimento, porque no v. acórdão embargado inexiste omissão,
contradição, obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.

As razões constantes do recurso apenas demonstram
a insatisfação da embargante com a decisão proferida pelo Órgão
Colegiado, que não acolheu sua tese jurídica, sendo nítido que pretende
a reforma da decisão.
Por fim, com relação ao prequestionamento, o
pronunciamento explícito da matéria é, na realidade, desnecessário,
consoante o entendimento adotado pelo STF, segundo o qual “é certo
que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de
prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na
decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel.
Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração.
MARCELO SEMER
Relator